Tribunal: TJSP
Processo: 2273806-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória. Fiat Fiorino IE, 2001/2001, placas AJT-5934. Transferência da propriedade, dos tributos e multas. Pessoa jurídica. – 1. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Possibilidade. Inclinou-se a jurisprudência por admitir a concessão da gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50 às pessoas jurídicas que demonstrem concretamente a impossibilidade de arcar

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória. Fiat Fiorino IE, 2001/2001, placas AJT-5934. Transferência da propriedade, dos tributos e multas. Pessoa jurídica. – 1. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Possibilidade. Inclinou-se a jurisprudência por admitir a concessão da gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50 às pessoas jurídicas que demonstrem concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas e custos do processo. – 2. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Prova da miserabilidade. Presume-se a miserabilidade da pessoa natural que assim o declarar (LF no 1.060/50, art. 4o e CPC, art. 99, § 3o). A pessoa jurídica, a quem não se aplica tal presunção, deve demonstrar concretamente a necessidade do benefício por intermédio de documentação idônea, insuficiente para tanto a mera alegação de que não reúne condições financeiras para tanto. A prova dos autos, por si só, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de pagamento da taxa judiciária. O extrato de consulta ao CNPJ, único documento acostado aos autos, dá conta de que a atual situação cadastral da autora é 'inapta', ou seja, comprova apenas que a sociedade empresária deixou de cumprir obrigações fiscais nos últimos anos. Não há erro na decisão agravada. – Gratuidade indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273806-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HENFACAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, são agravados
ESTADO DE SÃO PAULO, MAGALY FERRAZ DE CAMPOS MACHADO e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2273806-89.2019.8.26.0000
6
Voto no AI-6.721/19
Agravo no 2273806-89.2019 10a Câmara de Direito Público
Agte: Henfacar Multimarcas Comércio de Veículos Ltda.
Agdo: Fazenda Estadual e Outros
Origem: 7a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1050735-31.2018
Juiz: Emílio Migliano Neto
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória. Fiat Fiorino
IE, 2001/2001, placas AJT-5934. Transferência da propriedade,
dos tributos e multas. Pessoa jurídica. 1. Gratuidade de
justiça.
Pessoa
jurídica.
Possibilidade.
Inclinou-se
a
jurisprudência por admitir a concessão da gratuidade de justiça
prevista na LF no 1.060/50 às pessoas jurídicas que demonstrem
concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas e
custos do processo. 2. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica.
Prova da miserabilidade. Presume-se a miserabilidade da
pessoa natural que assim o declarar (LF no 1.060/50, art. 4o e
CPC, art. 99, § 3o). A pessoa jurídica, a quem não se aplica tal
presunção, deve demonstrar concretamente a necessidade do
benefício por intermédio de documentação idônea, insuficiente
para tanto a mera alegação de que não reúne condições
financeiras para tanto. A prova dos autos, por si só, não é
suficiente para demonstrar a impossibilidade de pagamento da
taxa judiciária. O extrato de consulta ao CNPJ, único
documento acostado aos autos, dá conta de que a atual situação
cadastral da autora é 'inapta', ou seja, comprova apenas que a
sociedade empresária deixou de cumprir obrigações fiscais nos
últimos anos. Não há erro na decisão agravada. Gratuidade
indeferida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 102, aqui fls. 25, que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve a
decisão que indeferira os benefícios da justiça gratuita. A agravante alega que
a gratuidade foi indeferida sem justificativa plausível; há anos suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2273806-89.2019.8.26.0000
6
estão encerradas e não possui fluxo de caixa; não reúne condições financeiras
para arcar com as custas do processo; a decisão impede a demanda em Juízo.
Pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada; no mérito, insiste na
concessão da justiça gratuita.
É o relatório.
2.
Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Pedido
assemelhado foi apreciado pela 10a Câmara de Direito Público nos casos
Metalzul Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda. v. Fazenda Estadual, AI no
418.068.5/0-00, 2005; Ibéria Indústria de Embalagens Ltda. v. Fazenda
Estadual, AI no 452.490.5/5-00, 2005; Fazenda Estadual v. Renata Indústria
e Comércio de Autopeças Ltda., AI no 521.155.5/4-00, 2006; e Moinho de
Trigo Santo André S/A, AI no 635.338.5/6-00, 2007, todos por mim relatados
(votos 5.753, 6.067, 6.415 e AI-233). A análise da gratuidade de justiça em
favor de pessoa jurídica e o pedido trazem o mesmo substrato: a permanente
ou momentânea impossibilidade financeira e a prova da impossibilidade
financeira.
3.
Afirmei naqueles casos que a jurisprudência
inclinou-se por admitir a concessão da gratuidade de justiça prevista na LF no
1.060/50 às pessoas jurídicas que demonstrem a impossibilidade de arcar
com as despesas e custos do processo. THEOTÔNIO NEGRÃO em seu 'CPC
Anotado', 39a Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, pág. 1289, em nota 2 ao art. 1o da
LF no 1.060/50: “O benefício da assistência judiciária gratuita estende-se às
pessoas jurídicas, ainda quando estas tenham finalidade lucrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2273806-89.2019.8.26.0000
6
independentemente de se tratar de micro ou pequena empresa (RTJ 186/106,
Pleno, Rcl 1.905-EDcl-AgRg; v. em especial p. 108 e 109); STJ-Corte Especial,
ED no REsp no 388.045, Rel. Gilson Dipp, j. 1-8-2003, rejeitaram os
embargos, v. u., DJU 22-9-2003, p. 252). Todavia nesses casos exige-se do
postulante do benefício prova do estado de pobreza”.
Asseverou o Superior Tribunal de Justiça que o
benefício da assistência judiciária “somente é concedido a empresas com fins
lucrativos
em
circunstâncias
especialíssimas
e
quando
devidamente
demonstrada a situação de impossibilidade de arcar com as despesas” (RSTJ
153/65). A insuficiência da declaração e a necessidade de prova da
necessidade do benefício são questões pacificadas, como noticiado na página
eletrônica do Superior Tribunal de Justiça:
JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS. PROVA. A Corte Especial, ao conhecer e dar
provimento aos embargos de divergência, firmou, após sucessivas mudanças
do entendimento deste Superior Tribunal, prevalecer sobre a matéria a tese
adotada pelo STF, segundo o qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os
requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, ou
seja, não basta alegar insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade
da justiça, como também é irrelevante apurar a finalidade lucrativa da
sociedade empresária. Precedentes citados do STF: AgRg no RE 92.715-SP, DJ
9/2/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/4/2009; do STJ: EREsp 690.482-RS, DJ
13/3/2006. EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, julgados em
2/8/2010.
4.
Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Prova da
miserabilidade. Presume-se a miserabilidade da pessoa natural que assim o
declarar (LF no 1.060/50, art. 4o). A pessoa jurídica, a quem não se aplica tal
presunção, deve demonstrar a necessidade do benefício. Como se vê na obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2273806-89.2019.8.26.0000
6
citada, pág. 1293, em nota 1d ao art. 4o, “ao contrário do que ocorre
relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar
em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em
juízo' (STF-Pleno, Rcl 1.905-SP-Edcl-AgRg, rel. Marco Aurélio, j. 15-8-2002,
negaram provimento, v.u., DJU 20-9-2002, p. 88, RTJ 186/106). No mesmo
sentido: Bol. AASP 2.326/2.744”.
Na mesma obra, página e nota está a posição
adotada em relação à prova da miserabilidade. Faz-se distinção da pessoa
jurídica filantrópica daquela que objetiva o lucro:
A pessoa jurídica requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o
lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc) o procedimento se
equipara ao da pessoa física. Com relação às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, a sistemática é diversa, pois o 'onus probandi' é da autora. Em suma,
admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas com fins
lucrativos desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais sem comprometer a
existência da entidade. A comprovação da miserabilidade pode ser feita por
documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária
saúde
financeira
da
entidade,
de
maneira
contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis
registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela assembléia ou
subscritos pelos diretores, etc. (STJ-Corte Especial, ED no REsp no 388.045-RS,
Rel. Gilson Dipp, j. 1-8-2003, rejeitaram os embargos, v. un., DJU 22-9-2003, p.
252). No mesmo sentido: RT 796/247.
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO
DE NECESSIDADE, AINDA QUE SE TRATE DE ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS, BENEFICENTES OU FILANTRÓPICAS. 1. "Cabe à pessoa jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2273806-89.2019.8.26.0000
6
que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não
relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça
gratuita" (EREsp n.o 321.997/MG, Corte Especial, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
de 16.08.2004). 2. Precedentes da Corte Especial: EREsp n.o 653.287/RS, Min.
Ari Pargendler, DJ de 19.09.2005 e EREsp n.o 409.077/RS, Min. Laurita Vaz,
DJ de 25.09.2006. 3. Embargos de divergência a que se nega provimento.
(EREsp 839.625/SC, 1o Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki,
maioria, DJ 15.10.2007)
5.
Miserabilidade. Prova. A prova dos autos não é
suficiente para demonstrar a impossibilidade de pagamento da taxa judiciária.
A agravante afirma que teve as atividades informalmente encerradas e, para
comprovar a alegação, traz um extrato de consulta ao CNPJ (fls. 98/101 dos
autos originários); ocorre que aludido documento dá conta de que a atual
situação cadastral da autora é 'inapta', ou seja, apenas comprova que a
sociedade empresária deixou de cumprir obrigações fiscais nos últimos anos.
As meras alegações, por si só, não comprovam a impossibilidade de
pagamento das módicas custas iniciais. Não há erro na decisão agravada.
O voto é pelo desprovimento do agravo da autora.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator